Tribunal: STJ
Processo: 0800167-63.2016.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139781 - RN (2024/0149573-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEONARDO ARAUJO PANSARD
ADVOGADO
: VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
OUTRO NOME
: PAIVA GOMES & CIA LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 586/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e
materiais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais,
salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão
extrapatrimonial".
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 139fe69f-7040-4cd6-b466-397ab1e7f0d2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 139fe69f-7040-4cd6-b466-397ab1e7f0d2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139781 - RN (2024/0149573-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEONARDO ARAUJO PANSARD
ADVOGADO
: VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
OUTRO NOME
: PAIVA GOMES & CIA LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 586/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e
materiais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais,
salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão
extrapatrimonial".
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50157137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: 4f002646-6304-484a-8538-18e227fe3154

Examina-se agravo interno interposto por LEONARDO ARAÚJO PANSARD
em face da decisão monocrática que conheceu em parte e, nessa extensão, negou
provimento ao recurso especial que interpusera.
de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos
Ação:
morais e materiais, ajuizada pelo recorrente em face de PAIVA GOMES E CIA LTDA
e CAIXA ECONOMICA FEDERAL (e-STJ fls. 12-30).
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar: a) a
Sentença:
CAIXA a ressarcir os juros de obra efetuados pelo recorrente a partir de
27.07.2013, corrigidos pela Taxa Selic, que já engloba juros e índice de correção,
que deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela. Os valores devidos, a
serem apurados em liquidação de sentença, poderão ser compensados pela Caixa
Econômica Federal para amortização do saldo devedor do financiamento; b) os
réus a ressarcir, de forma rateada, os valores dos aluguéis pagos pelo autor a partir
de 27.07.2013 até a data efetiva de entrega do imóvel a ele, os quais deverão ser
corrigidos pela Taxa Selic. Os valores devidos serão, igualmente, apurados em
liquidação de sentença; c) os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de indenização por dano moral, de forma rateada, incidindo
juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (08/2013), e a Taxa Selic,
exclusivamente, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). d) a CAIXA a
cancelar a segunda conta aberta em nome do autor, e contra a vontade deste,
vinculada ao contrato de financiamento objeto dos autos (e-STJ fls. 422-427).
opostos pelo recorrente, foram acolhidos para
Embargos de declaração:
determinar que a condenações determinadas nos itens “c” e “d” fossem
executadas em regime de solidariedade (e-STJ fls. 487-489).
deu parcial provimento ao recurso do recorrente e das
Acórdão:
recorridas, nos termos da seguinte ementa:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA
DA UNIDADE CONTRATADA. DIREITO DE RESSARCIMENTO PELOS JUROS DE OBRA
INDEVIDAMENTE COBRADOS (IMPONÍVEL À CEF). DANOS EMERGENTES
CONFIGURADOS (DIREITO IMPONÍVEL À CONSTRUTORA EXCLUSIVAMENTE).
INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS.
1) Diante de alegado atraso na entrega de unidade imobiliária contratada, foi
proposta a presente demanda (contra a construtora e a CEF), a qual veio de ser
julgada por sentença com o seguinte dispositivo:
" 3. Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas, e no, mérito, acolho em parte os
pedidos iniciais, para condenar:
a) a CAIXA a ressarcir os juros de obra efetuados pelo autor a partir de 27.07.2013,
corrigidos pela Taxa Selic, que já engloba juros e índice de correção, que deverá
incidir a partir do vencimento de cada parcela. Os valores devidos, a serem
apurados em liquidação de sentença, poderão ser compensados pela Caixa
Econômica Federal para amortização do saldo devedor do financiamento;
Documento eletrônico VDA50157137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: 4f002646-6304-484a-8538-18e227fe3154

b) os réus a ressarcir, de forma, os valores dos alugueis pagos pelo autor a partir
solidária de 27.07.2013 até a data efetiva de entrega do imóvel a ele, os quais
deverão ser corrigidos pela Taxa Selic. Os valores devidos serão, igualmente,
apurados em liquidação de sentença;
c) os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
indenização por dano moral, de forma solidária, incidindo juros de mora de 1% ao
mês, a partir do evento danoso (08/2013), e a Taxa Selic, exclusivamente, a partir da
data desta sentença (Súmula 362 do STJ).
d) a CAIXA a cancelar a segunda conta aberta em nome do autor, e contra a vontade
deste, vinculada ao contrato de financiamento objeto dos autos. Quanto aos demais
pedidos, julgo-os improcedentes.
Confirmo os efeitos da tutela antecipada já deferida, e, nesse momento, amplio seu
objeto, para antecipar os efeitos da tutela quanto a condenações constantes nos
itens "b" e "d". Desse modo, deverão os réus depositar na conta do autor até o 5o
(quinto) dia de cada mês o valor do aluguel pago por ele relativo ao mês anterior,
devendo os valores retroativos ser pagos na fase de cumprimento de sentença.
Igualmente, deverá a Caixa, no prazo de 5 dias, comprovar o cancelamento da
segunda conta a que se refere o item "d" da condenação.
Sem custas a serem ressarcidas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 12.02.2016, ainda sob a égide
do CPC/73, a fixação dos honorários advocatícios deve atender aos parâmetros
estabelecidos neste diploma legal, em razão do princípio da não surpresa[1]. Desta
feita, fixo os honorários advocatícios, em favor do advogado do autor, em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 20, §3o e 21,
parágrafo único, ambos do CPC/73."
2) Apenas as rés apelaram; e têm parcial razão. Não com relação ao
reconhecimento da mora contratual e a sua declaração em juízo, porque, de fato, o
bem deveria ter sido entregue em
, o que não veio a ser feito, tendo
27/07/2013
sido ultrapassado, e muito, o prazo de tolerância que a jurisprudência pacificou
aceitar (de seis meses);
3) Também é certo que, reconhecido o atraso, a CEF deve suportar a condenação de
ressarcimento dos "juros de obra efetuados pelo autor a partir de 27.07.2013,
corrigidos pela Taxa Selic, que já engloba ", inclusive para fins de amortização do
saldo devedor. Cediço que,juros e índice de correção configurada a mora na entrega
do bem (ilícito), é categórica impossibilidade de cobrança dos juros pelo banco, cuja
incidência somente se praticou validamente durante o período, ajustado, de
construção;
4) Foi provado que o atraso na entrega do bem implicou a necessidade de o autor
contratar locação, o que deu ensejo, assim, a danos emergentes (consistentes nos
alugueres pagos durante o período que dista o instante do atraso até a efetiva
entrega do bem). Não é o caso, todavia, de imputar tal pagamento à CEF, porque
não se demonstrou que o banco tivesse colaborado para a demora configurada
(alteração que se realiza no comando de primeiro grau);
5) também é certo que o demandante não comprovou ter havido, mediante o
atraso na entrega do bem, qualquer gravame insuportável a direitos de sua
personalidade, à sua honra ou à sua imagem, devendo as questões materiais dos
contratos, assim, serem resolvidas no âmbito da própria materialidade que lhes é
inerente (exclui-se, portanto, para ambos os réus, a indenização por danos morais
aplicada em sentença);
6) Apelações, nestes termos, parcialmente providas (e-STJ fls. 554-566).

Documento eletrônico VDA50157137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: 4f002646-6304-484a-8538-18e227fe3154

opostos pela recorrente, foram acolhidos para
Embargos de declaração:
sanar a omissão a respeito da responsabilidade da Caixa Econômica Federal (e-STJ
fls. 906-909).
aponta violação aos arts. 12, 14, 18, 20 e 25, §1o, do
Recurso especial:
CDC, e arts. 186 e 927, CC, bem como dissídio jurisprudencial.
conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou
Decisão monocrática:
provimento ao recurso especial interposto pelo agravante, nos termos da seguinte
ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE PROVAS
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 586/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e
materiais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar
reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as
circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial".
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (e-STJ fls.
1.168.1.173).

sustenta que a decisão monocrática violou dispositivos
Agravo interno:
do CDC e do CC ao não reconhecer a responsabilidade solidária da CEF e da
construtora, além de afastar a condenação por danos morais, que seriam in re ipsa
devido ao atraso excessivo na entrega do imóvel. Argumenta que não há
necessidade de reexame de provas e aponta que a divergência jurisprudencial
sobre os temas foi suficientemente demonstrada. Requer a reforma da decisão
para acolher integralmente suas pretensões recursais (e-STJ fls. 1.180-1.189).

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA50157137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: 4f002646-6304-484a-8538-18e227fe3154

- Da fundamentação deficiente
Nas razões do presente recurso, o agravante afirma que " agressão aos
arts. 12, 14, 18, 20 e 25, §1o, CDC, decorre da imposta responsabilização, quanto
ao ressarcimento pelos juros de obra e pagamento dos danos emergentes,
respectivamente, apenas para a CEF e para a construtora Recorridas, quando os
dispositivos legais, dada a relação de consumo, impõe a responsabilidade
solidária”.
No entanto, como mencionado na decisão recorrida, os argumentos
invocados pelo recorrente não demonstram, de forma pormenorizada, como o
acórdão recorrido violou os arts. 12, 14, 18, 20 e 25, §1o, do CDC.
Ao revés, como se denota, nas razões do recurso especial, houve mera
citação nas razões recursais, o que importa na inviabilidade do recurso especial
ante a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.947.682/SP,
3a Turma, DJe
; e AgInt no AREsp 2.138.858/SP, 4a Turma, DJe
20/12/2023
.
15/6/2023
Importa ressaltar que, consoante orientação desta Corte Superior, "a
mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da
legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte com precisão a
contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os
requisitos formais de admissibilidade recursal, a atrair a incidência da Súmula 284
/STF" (AgRg no AREsp 722.008/PB, 2a Turma, DJe
). No mesmo sentido:
14/09/2015
AgInt no AREsp 2.302.740/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.803.115
29/2/2024
/DF, 2a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.816.608/RJ, 4a Turma, DJe
3/8/2021
e AgRg no REsp 1.730.869/SP, 5a Turma, DJe
. Inafastável,
16/12/2021
12/2/2020
pois, a incidência da Súmula 284 do STF no particular.
- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Com efeito, no que se refere à natureza da atuação da CEF no contrato -
se mero agente financeiro ou responsável pela execução da obra -, para fins de
definição de sua responsabilidade, reitera-se que alterar o decidido pelo TJ/RN,
que decidiu pela “ilegitimidade passiva ad causam da CEF por danos relativos à
execução da obra de imóvel objeto de financiamento habitacional, quando se
limita a financiar a compra do imóvel, como na hipótese apresentada”(e-STJ fls.
909), exige o reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais, vedados
em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

- Do dano moral (Súmula 568/STJ)
Documento eletrônico VDA50157137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: 4f002646-6304-484a-8538-18e227fe3154

As duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que "o simples
inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é
capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação
de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial"
(AgInt no AREsp n. 2.054.188/SP, Quarta Turma, DJe de
).
22/9/2022
Ainda nesse sentido: AgInt no REsp 1.974.656/MG, 4a Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.384/SP, 3a Turma, DJe de
;
26/5/2022
4/5/2022
AgInt no AREsp 1877505/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
25/03/2022
1957756/RO, 4a Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1895547/RJ, 3a Turma,
05/04/2022
DJe de
; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.410.801/MG, 3a Turma,
16/12/2021
DJe de
; AgInt no REsp n. 1.715.252/RO, 4a Turma, DJe de
;
3/8/2020
15/6/2018
AgInt no AREsp 1320000/MG, 3a Turma, DJe de
; REsp 1.642.314/SE,
20/03/2019
3a Turma, DJe de
; e AgRg no AREsp 316.555/RJ, 4a Turma, Dje de
22/03/2017
.
24/02/2017
Na hipótese dos autos, o TJ/RN não apontou particularidades que
demonstraram a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero
aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel nem especifica o tempo
de atraso na entrega do imóvel:
“Também é certo que o demandante não comprovou ter havido,
mediante o atraso na entrega do bem, qualquer gravame insuportável a direitos de
sua personalidade, à sua honra ou à sua imagem, devendo as questões materiais
dos contratos, assim, serem resolvidas no âmbito da própria materialidade que lhes
é inerente (exclui-se, portanto, para ambos os réus, a indenização por danos morais
aplicada em sentença).” (fls.556)

Sem prejuízo, alterar o decido no acórdão impugnado exige o reexame
de fatos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ainda que assim não fosse, salienta-se que entre os acórdãos trazidos à
colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude
fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise
da existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 1029, §1o
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337/SP, 3a Turma, DJe de 13/03/2017
e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4a Turma, DJe de
.
15/10/2018
Documento eletrônico VDA50157137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: 4f002646-6304-484a-8538-18e227fe3154

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50157137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:18:17
Código de Controle do Documento: 4f002646-6304-484a-8538-18e227fe3154

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.139.781 / RN
Número Registro: 2024/0149573-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001676320164058401 202001715930 8001676320164058401
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO ARAUJO PANSARD
ADVOGADO
: VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
RECORRIDO
: PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
OUTRO NOME : PAIVA GOMES & CIA LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
AGRAVANTE
: PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
OUTRO NOME : PAIVA GOMES & CIA LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
AGRAVADO
: LEONARDO ARAUJO PANSARD
ADVOGADO
: VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
Documento eletrônico VDA51384988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:05
Código de Controle do Documento: cd5fcbf8-677c-4fd7-aee4-a8bb7bf09082

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO ARAUJO PANSARD
ADVOGADO
: VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
AGRAVADO
: PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
OUTRO
NOME
: PAIVA GOMES & CIA LTDA.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:05
Código de Controle do Documento: cd5fcbf8-677c-4fd7-aee4-a8bb7bf09082